Tribunal: STF
Processo: ARE 1565075
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Inexistência de vícios. Caráter infringente. Embargos rejeitados. 



    I. Caso em exame 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão do Plenário, que julgou o agravo regimental, ao qual foi negado provimento, sob o fundamento de o agravante não impugnou os fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo por ausência de fundamentação da repercussão geral.



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em vícios do art. 1.022 do CPC.



      III. Razões de decidir



     3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 



    4. Com efeito, da leitura da exordial dos embargos de declaração opostos contra o acórdão que julgou o agravo regimental, verifica-se que a parte recorrente busca rediscutir os argumentos que já foram refutados nas decisões anteriores, o que revela o caráter protelatório do recurso.



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o abuso de expedientes protelatórios e, nessa situação, autoriza a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata do processo.



    IV. Dispositivo



    6. Embargos de declaração rejeitados. Determinada a certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado, bem como a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.